Tribunal: TCU
Processo: 004.314/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1923/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de aposentadoria aos interessados a seguir relacionados. 1.Processo TC- Processo 004.314/2020-4 (APOSENTADORIA) 1.1. Classe de Assunto: V. 1.2. Interessados: Antonio Barbosa de Lima (CPF XXX.050.944-XX); Ari Marinho de Carvalho (CPF XXX.017.204-XX); Carlos Itamar Soares Peres (CPF XXX.070.324-XX); Jose Armando Alves (CPF XXX.849.424-XX); Maria Lucia de Araujo (CPF XXX.457.334-XX); Maria de Fatima dos Santos Oliveira (CPF XXX.821.544-XX); Mauricio Henrique dos Santos (CPF XXX.628.898-XX); Rita de Cascia Assuncao Guimaraes (CPF XXX.606.444-XX); Washington Luiz Alves de Andrade (CPF XXX.144.224-XX) e Wellington Chaves Fernandes (CPF XXX.517.694-XX). 1.3. Unidade: Ministério da Saúde (vinculador). 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.